Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal, veicular e domiciliar. Nulidade. Provas ilícitas. Inexistências de outras provas.
1 - “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
2 - São ilícitas as buscas pessoal e veicular feitas exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime, como no caso, em que apenas trafegavam na via pública.
3 - Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
4 - Nulas as buscas pessoal e veicular, é nula a busca domiciliar que se justificava naquelas e, em consequência, as provas delas decorrentes. E não havendo nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
5 - Por força do art. 580 do CPP, estende-se ao coautor que não apelou os efeitos da declaração de nulidade das provas.
6 - Apelação provida.